Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-53.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009184-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPOSIÇÃO POR TERCEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – IRRECORRIBILIDADE DO INDEFERIMENTO
INGRESSO COMO AMICUS CURIAE
– PEDIDO
APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O processo de controle abstrato de constitucionalidade não da lugar à intervenção de terceiros ante a sua naturez objetivo. Literalidade do art. 7o, caput, da Lei no 9.868/99. 2. “
O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide” (STF - Tribunal Pleno - ADI no 4.967, Relator Ministro Luiz Fux,
julgado em
10.4.2015). 3. A decisão que versa sobre a admissão de
amicus curiae
é irrecorrível (CPC, art. 138,
caput
). 3. “A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o ‘amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta’ (ADI no 4.071-AgR)” (STF – Tribunal Pleno - ACO no 779-AgR, Rellaotr Ministro Dias Toffoli, julgamento em 09/03/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO ESPECIAL

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1009184-53.2018.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ (interposto nos autos da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1009184-53.2018.8.11.0000 – Classe 95 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. contra a decisão que, nos autos Ação Direta de Inconstitucionalidade (Proc. no 1009184-53.2018.8.11.0000), ajuizada pelo EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de ingresso da agravante no feito como assistente ou sua participação como
amicus curiae
(cf. Id no 15510459).

A agravante alega que, em que pese a disposição do
caput
do art. 7o da Lei no 9.868/99, “
o Regimento Interno deste TJMT não veda o ingresso de assistente em Ação Direta de Inconstitucionalidade, razão pela qual é facultado à agravante seu exercício. Isso porque cada Tribunal de Justiça do país possui competência para estabelecer regras próprias para a tramitação de ADI, e, não havendo proibição expressa quanto ao ingresso como assistente, deverá ser deferido o pleito
”.

Diz que é “
notório o seu interesse jurídico no presente feito, já que
(...)
a decisão aqui proferida é capaz de interferir na relação jurídica estabelecida
(com)
o Estado do Mato Grosso por força da adesão ao programa estabelecido pela Lei Estadual no 9.165/2009, de modo que a decisão possui impactos que vão muito além do mero interesse econômico
”
.

Em outra frente, alega que “
é fato que os arts. 7o, §2o, da Lei no 9.868/99 e 138 do CPC autorizam a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada
”, ressaltando, inclusive, que “
o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já admitiu o ingresso de pessoa jurídica de direito privado como amicus curiae
”.

Sustenta que o momento processual não é obstáculo a sua admissão no feito, “
já que nem o Regimento Interno desta Corte, nem a legislação federal, fixam prazo para que se admita a entrada do amicus curiae no feito
”, e que, “
quanto ao requisito da representatividade,
(...)
pode contribuir para a Ação Direta de Inconstitucionalidade com informações, dados técnicos relevantes e novas alternativas de interpretação da legislação, além de outros pontos de vista, ou seja, há utilidade e conveniência da intervenção do amicus curiae, que deverá ser previamente analisadas pelo relator ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo
”.

Afirma que, de todo modo, “
o acórdão está eivado de nulidade absoluta, que poderá ser decretada de ofício pelo magistrado, ainda que não seja admitida no feito, devendo os autos serem devolvidos para novo julgamento pelo Órgão Especial ou para supressão desses vícios
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja admitida como assistente ou, caso assim não se entenda, como amicus curiae, procedendo-se à apreciação dos embargos de declaração opostos tempestivamente
”
(cf. Id no 19133484).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 29660964).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Corte:

Este recurso origina-se dos autos da ação direta de inconstitucionalidade (Proc. no
1009184-53.2018.8.11.0000), ajuizada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
questionando a constitucionalidade da Lei no 9.746, de 22 de maio de 2012, que alterou a redação das
Leis no 9.165/2009, 7.958/2003 e 7.293/2000, para que, entre outras medidas, acrescer às disposições legais hipóteses de concessão de remissão e anistia de créditos fiscais, inclusive, mediante comprovação de investimento junto a entidades filantrópicas, bem como de benefícios fiscais na modalidade conversão de débito em investimento em infraestrutura, diferimento de ICMS e crédito outorgado de ICMS, conferindo tratamento privilegiado a determinadas empresas de Mato Grosso, a saber, as distribuidoras de energia elétrica CEMAT – Centrais Elétricas Mato-Grossenses e
ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora De Energisa, e também
às PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas.

O processo transcorreu regularmente e, na sessão ordinária de 08.08.2019, o Órgão Especial deste eg. TJMT, por votação unânime, julgou o pedido procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 9.746/12 e, por consequência, dos decretos a ela vinculados (cf. Id no 11018986).

A Assembleia Legislativa interpôs recurso de embargos de declaração contra o referido acórdão, ainda pendente de julgamento, e a aqui agravante Energisa pediu a sua admição no feito como assistente simples ou, ao menos, como
amicus curiae
(cf. Id no 12481480).

A decisão ora agravada indeferiu o pedido da Energisa, rejeitando o ingresso como assistente em razão da vedação legal de intervenção de terceiros em processo de ação direta de inconstitucionalidade (Lei no 9.868/99, art. 7o,
caput
), bem assim a participação como
amicus curiae
ante a extemporeidade do pedido, além da ausência de justificativa idônea à admissão, pois o que se vê na manifestação da Energisa é a mera busca de defender interesses particulares (cf. Id no 15510459).

Sobreveio, então, o presente agravo interno.

Ressalvo, de antemão, que o processamento deste recurso sequer deveria ter sido admitido, já que é manifesta a ilegitimidade da parte, porém, decidi trazer a questão ao colegiado para pôr um ponto final à discussão, evitando que a Energisa continue a protelar injustificadamente o desfecho do processo.

É fora de dúvida que a situação em comento atrai a incidência do
caput
do art. 7o da Lei no 9.868/99, que veda a intervenção de terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade.

Art. 7o. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.

§1o. (VETADO)

§2o. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Inobstante, a natureza objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não da lugar à intervenção de terceiros, inexistindo litígio ou partes processuais em sua acepção técnica, já que os eventuais requerentes atuam no interesse da preservação da segurança jurídica, e não na defesa de um interesse subjetivo/próprio, daí a
ratio essendi
da vedação contida no art. 7o da Lei n. 9.868/99. Esse é o posicionamento pacífico da Suprema Corte.

Ilustrativamente:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. (...) PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7o, CAPUT, DA LEI No 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. (...) 3. O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide,
ex vi
do art. 7o, caput, da Lei no 9.868/99. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (STF - Tribunal Pleno - ADI no 4.967, Relator Ministro Luiz Fux,
julgado em
10.4.2015).

Depois, manifesta a ilegitimidade ativa da Energisa, simplesmente porque é mera particular que não consta do restritíssimo rol dos legitimados.

Relembro, ainda,
que é de
competência exclusiva da União legislar sobre os aspectos substanciais das normas processuais (CF, art. 22, I), daí porque, ao lado das considerações acima assinaladas, absolutamente impertinente as menções às disposições à Constituição do Estado e do Regimento Interno quanto à matéria.

Enfim, se o terceiro não pode intervir no processo, também não pode recorrer, é consequência lógica da premissa incial, eis que o recurso de terceiro nada mais é do que modalidade de intervenção.

Em todo caso, quanto à intervenção como
amicus curiae
, saliento que a decisão que versa sobre a admissão de
amicus curiae
é irrecorrível (CPC, art. 138,
caput
), afinal,
ao fim e ao cabo, a ideia do
amicus curiae
não é de intervenção de terceiros, mas sim mero auxiliar da Corte, sendo, pois, faculdade privativa do relator decidir quanto

à admissão, e, no caso,

ao contrário do auxilio que se poderia esperar de um amigo da corte, o que se tem é a Energisa atravancando o curso natural do processo.

Repito, no mais, que, ao delinear os requisitos balizadores para ingresso do amigo da corte, o STF firmou o entendimento de que o pedido de intervenção tem de anteceder a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento, o que não foi obsvervado no caso, já que o pedido da Energisa veio só após o julgamento do mérito, na pedência de recurso de embargos de declaração, cuidando-se de manifestação manifestamente extemporânea.

A propósito:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7o, § 2o, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. (...)” (STF - Tribunal Pleno – ADPF no 449 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado em 18/05/2018)

“EMENTA: A
GRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE APRESENTADO APÓS A INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DA CORTE NO SENTIDO DE QUE O AMICUS CURIAE SOMENTE PODE DEMANDAR SUA INTERVENÇÃO ATÉ A DATA EM QUE O RELATOR LIBERAR O PROCESSO PARA PAUTA. PRECEDENTES. FLEXIBILIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURADA, IN CASU, HIPÓTESE EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o ‘amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta’ (ADI no 4.071-AgR). 2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido.” (STF – Tribunal Pleno - ACO no 779-AgR, Rellaotr Ministro Dias Toffoli, julgamento em 09/03/2017)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF - Tribunal Pleno –
ADI no 2.435-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado em
10/12/2015)

“EMENTA:
PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. PRAZO. Segundo precedente da Corte, é extemporâneo o pedido para admissão nos autos na qualidade de amicus curiae formulado após a liberação da ação direta de inconstitucionalidade para julgamento. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF - Tribunal Pleno –
ADI 4.067-AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 23/4/2010).

Não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020